Tribunal: CARF
Processo: 11080.900984/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.900984/2013-27
ACÓRDÃO
1402-007.552 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPESUL – COMPANHIA PETROQUÍMICA DO SUL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADES. ATOS E TERMOS
PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF).
Tendo o Auto de Infração preenchido os requisitos legais do artigo 10,
incisos I a VI, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) e o Processo Administrativo
proporcionado plenas condições à contribuinte de se defender do
lançamento, descabida é a alegação de cerceamento do direito de defesa.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
PARCELAMENTO
E
PAGAMENTO
POSTERIOR.
POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA O SALDO NEGATIVO DE CSLL.
SÚMULA CARF No 177.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, mesmo que parceladas, devem ser consideradas no
cômputo do saldo negativo, tendo em vista o disposto no Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02/2018 e na Súmula CARF no 177.

Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.552 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900984/2013-27
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário a fim de (i) rejeitar a preliminar, tendo em vista que o Auto de Infração é válido,
não havendo que se falar em nulidade; e, no mérito, (ii) reconhecer, para a composição do crédito
em discussão nesta instância, o importe de R$ 8.810.231,91, que adicionado ao montante já
reconhecido totaliza a quantia de R$ 80.896.372,80, homologando as compensações até o limite
aqui reconhecido, nos termos da Súmula CARF no 177.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ10), que decidiu manter
em parte o Despacho Decisório de fl. 2, a fim de não homologar as compensações constante do
PER/DCOMP
no
03819.18300.270809.1.7.03-2563
(retificador
do
PER/DCOMP
no
00640.61124.120308.1.3.03-9207), de suposto crédito de Saldo Negativo de CSLL no valor de R$
17.311.588,67, referente ao ano-calendário 2007.
2.
O Despacho Decisório foi assim fundamentado:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.552 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900984/2013-27
3

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
Trata-se da manifestação de inconformidade de fls. 30/50, contra o despacho decisório de fl. 02, que
reconheceu apenas parcialmente o direito creditório derivado de saldo negativo de CSLL do ano de
2007, reclamado por meio do PER/DCOMP de no 03819.18300.270809.1.7.03-2563 (retificador do
PER/DCOMP no 00640.61124.120308.1.3.03-9207), e homologou também parcialmente as
compensações correspondentes.
Conforme evidenciado no campo “3” do despacho decisório (imagem abaixo), o não
reconhecimento de parte do crédito – e a não-homologação dos débitos correspondentes – deveu-
se a um único motivo: as parcelas de composição do saldo negativo de CSLL do ano de 2007
declaradas pela contribuinte junto ao quadro "Estimativas compensadas com saldo de períodos
anteriores" da DCOMP (ver fl. 12), no valor total de R$ 9.275.282,66, não foram confirmadas pelos
sistemas de processamento eletrônico da Receita Federal.
[...]
A discriminação das parcelas não confirmadas encontra-se no demonstrativo de fls. 27/28,
denominado “Análise das parcelas de crédito”:

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.552 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900984/2013-27
4
O valor do litígio corresponde, pois, à somatória dos valores não confirmados pela autoridade
fazendária: R$ 9.275.282,66.
Na manifestação de inconformidade, a interessada reclama a efetividade do valor total do crédito
informado no PER/DCOMP. Em síntese, alega que:
a) O despacho decisório indica, genericamente, a existência de compensações "não confirmadas".
Todavia, não contempla informações ou indicação dos motivos que determinaram a não
confirmação dessas compensações. Além disso, a manifestante não foi previamente intimada a
prestar esclarecimentos, tal como determina a legislação de regência (art. 76, da IN RFB n°
1.300/12). Assim, diante da ausência de motivação no despacho decisório e em face do cerceamento
do direito de defesa, deve ser reconhecida a nulidade do ato administrativo.
b) As estimativas de CSLL constantes nas DCOMPs n° 20809.09141.130407.1.7.03-5106 e
15889.38189.030807.1.7.03-3097 foram extintas por meio de parcelamento (inclusão no REFIS) e
pagamento, respectivamente. Assim, o despacho decisório deve ser reformado para que as parcelas
de R$ 8.774.371,03 e R$ 35.860,88 sejam consideradas como parte integrante do crédito pleiteado.
c) A DCOMP no 24610.51436.130407.1.3.03-6898 (que é objeto do processo n° 11080.928802/2009-
04) encontra-se pendente de julgamento, caracterizando prejudicialidade. Desta forma, "impõe-se o
cancelamento do despacho decisório guerreado, determinando-se o sobrestamento deste feito até o
julgamento definitivo daquele processo ou ao menos determinando o julgamento em conjunto dos
processos".
d) Os débitos de estimativa não podem ser exigidos após o encerramento do ano-calendário, em
consonância com o disposto na Súmula no 82 do CARF. Logo, os débitos que são objeto dos processo
de cobrança n° 11080.901141/2013-48, 11080.901283/2013-13, 11080.901284/2013-50 e
11080.901285/2013-02 devem ser cancelados.
e) Tendo em vista que o encerramento do período de apuração do IRPJ e da CSLL ocorre apenas em
31/12/2008, é apenas nesse momento que será possível apurar a existência de saldo desses tributos
a recolher, de modo que não há que se falar em aplicação da multa de mora do artigo 61, da Lei n°
9.430/1996.
[...] (grifos nossos)
4.
A DRJ/POA (DRJ10) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 191/201, julgando
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade da contribuinte, para reconhecer o
direito creditório complementar no montante de R$ 465.050,75, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS
ANTERIORES
Verificada a efetividade de parcela de crédito originalmente não confirmada pela unidade de origem,
é cabível o reconhecimento do direito creditório correspondente.
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tributária exige crédito líquido e certo.
5.
Inconformada com o v. acórdão recorrido, a Recorrente interpôs o Recurso
Voluntário de fls. 215/228, visando sua reforma, aduzindo, em síntese, que:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.552 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900984/2013-27
5
i.
“PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DO R. DESPACHO DECISÓRIO – VIOLAÇÃO
A REGRA DO ARTIGO 76 DA IN 1.300/12”, afirma que:
“(...) demonstrou-se a nulidade que permeia o despacho decisório,
notadamente em razão da inobservância do artigo 76, da Instrução Normativa
1.300/2012. Conforme referido dispositivo, vigente à época dos fatos, para
deferimento da restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação, a
Autoridade Administrativa deveria exigir do contribuinte, se exsurgisse alguma
dúvida quanto ao seu direito, a prévia apresentação de documentos
comprobatórios (...)”;
“(...) Em que pese referido dispositivo conter a palavra “poderá”, o comando
emanava norma impositiva, que deveria ser observada estritamente pelas
autoridades administrativas, razão pela qual a ora Recorrente deveria ter sido
intimada a apresentar documentos comprobatórios de seu crédito, antes de ser
emitido o espúrio despacho decisório simplesmente denegando seu direito (...)”;
“(...) A não intimação da Recorrente para prestar informações macula os feitos
de nulidade, por cerceamento de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto
70.235/72, como decide categoricamente o CARF em caso análogo ao presente,
razão pela qual pedimos vênia para transcrever trecho do voto (...)”;
“(...) Isto posto, face a ausência de intimação da ora Recorrente previamente a
emissão do despacho decisório, e a nítida violação do artigo 76, da Instrução
Normativa 1.300/2012, é a presente para requerer a nulidade do despacho
decisório, especificamente na parte desfavorável ao contribuinte, que negou em
seu favor crédito compensado (...)”; e,
ii.
“DO INEQUÍVOCO DIREITO CREDITÓRIO”, afirma que:
“(...) o Saldo Negativo de CSLL, apurado entre 01.01.2007 e 06.12.2007, objeto
dos autos, foi composto pelas estimativas mensais de janeiro e junho/2007,
objeto
das
Dcomps
24610.51436.130407.1.3.03-6898,
20809.09141.130407.1.7.03-5106 e 15889.38189.030807.1.7.03-3097 (...)”;
“(...) Após a apresentação da manifestação de inconformidade, a DRJ
reconheceu o crédito adicional da ordem de R$ 465.050,75 (valor original), em
razão da homologação da Dcomp 24610.51436.130407.1.3.03-6898 (parcela da
estimativa mensal de jan/2007) nos autos do Processo Administrativo
11080.928802/2009-04, portanto, esse ponto é incontroverso e definitivo
(parágrafo único do artigo 136 da Instrução Normativa 1.717/2017), pelo que
não é objeto do presente Recurso Voluntário (...)”;
“(...) Cabe-nos, portanto, demonstrar que as estimativas mensais, objeto das
Dcomps 20809.09141.130407.1.7.03-5106 e 15889.38189.030807.1.7.03-3097
também devem compor o SN de CSLL, diferentemente do que entendeu a
decisão recorrida. Vejamos: a) Estimativa objeto do PER/DCOMP no
20809.09141.130407.1.7.03-5106 (...)”;
“(...) O valor de R$ 8.774.371,03, atinente a estimativa de jan/2007, foi incluída
no REFIS, conforme comprovou-se mediante o Recibo de Consolidação de
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.552 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900984/2013-27
6
Parcelamento juntado aos autos (documento 04 da manifestação de
inconformidade) (...)”;
“(...) Apesar da inclusão de referido montante no parcelamento, o que é ponto
incontroverso nos autos, a DRJ entendeu que essa parcela não poderia compor
o SN de CSLL pleiteado, calcando-se em dois argumentos, quais sejam: a) de que
não houve interposição de “recurso” face a não homologação da Dcomp
20809.09141.130407.1.7.03-5106 e b) de que o débito de R$ 8.774.371,03 foi
incluído no parcelamento após a data da transmissão da PER/DCOMP
03819.18300.270809.1.7.03-2563 (...)”;
“(...) Como se nota, o ponto nefrálgico aqui discutido é a possibilidade de
considerar, para fins de composição do saldo negativo do período, os valores
das estimativas não recolhidas dentro do próprio período, mas através de
parcelamento posterior ao encerramento e à própria DComp que formaliza o
pedido do SN (...)”;
“(...) O entendimento da DRJ é no sentido de que deveria ter havido recurso em
face da não homologação da Dcomp 20809.09141.130407.1.7.03-5106 e que
somente os valores efetivamente recolhidos até a data de envio da DCOMP que
formaliza o SN é que poderiam ser utilizados na composição do crédito, vez que
não há que se falar em restituição daquilo que não fora pago, entendimento
este, com o devido respeito, contrário às regras tributárias e ao entendimento
consolidado neste Tribunal Administrativo (...)”;
“(...) Com devido respeito, o fato não ter havido “recurso” em face da não
homologação da Dcomp 20809.09141.130407.1.7.03-5106 em nada afeta o
direito da Recorrente. O ponto importante é que o débito de estimativa foi
objeto de parcelamento, cuja regularidade do adimplemento jamais foi
questionada, não havendo como desconsiderá-lo na composição do Saldo
Negativo, sob pena de resultar em exigência em duplicidade (...)”;
“(...) É necessário rememorar, inicialmente, que com o advento da Medida
Provisória no 135/2003, foram instituídas uma série de modificações no
ordenamento jurídico brasileiro, com destaque para a perpetrada pelo artigo 17
que acrescentou, na redação originária do art. 74 da Lei 9430/1996, o § 6o cuja
redação segue transcrita (...)”;
“(...) Diante desse permissivo, entende a Receita Federal do Brasil que os
débitos de Estimativa de IRPJ e CSLL quitados por meio de PERDCOMP não
homologados podem ser cobrados de forma isolada, e, por consequência, não
podem influenciar negativamente na apuração do Saldo Negativo de IRPJ ou
CSLL. Nesse sentido é a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006, in verbis:
(...)”;
“(...) A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional também já ratificou o
entendimento pela possibilidade de cobrança de débitos de estimativa após a
ocorrência do fato gerador. Assim, mostra-se descabida a glosa dessa mesma
estimativa no Saldo Negativo. Confira as conclusões do PARECER PGFN/CAT/N'
88/2014 (...)”;
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.552 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900984/2013-27
7
“(...) No caso concreto, considerando que a Dcomp 20809.09141.130407.1.7.03-
5106 foi transmitida em 13/04/2007, a estimativa ali declarada foi confessada
e, se não fosse quitada, seria cobrada mediante a competente execução fiscal.
Com efeito, desde 13/04/2007 o contribuinte fazia jus a considerar o montante
declarado na composição do Saldo Negativo do período correspondente.
Quando foi transmitida a PER/DCOMP 03819.18300.270809.1.7.03-2563, em
27/08/2009, objetivando a compensação de crédito de Saldo Negativo de CSLL
ora pleiteado, há muito estava confessada a estimativa mensal de jan/2007,
assim, com o devido respeito, a decisão da DRJ deixa de observar a legislação
de regência (...)”;
“(...) A Recorrente espontaneamente incluiu a estimativa em questão no
parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009, inclusive com os devidos
acréscimos legais, fato este incontroverso. Apesar de inquestionável, a
Recorrente pede vênia para reproduzir o Recibo de Consolidação (doc. 04 da
manifestação de inconformidade), o qual é prova cabal e irrefutável do quanto
alegado (...)”;
“(...) A inclusão do débito de estimativa no parcelamento comporta confissão
irrevogável e irretratável do contribuinte, nos estritos termos do artigo 5o da Lei
11.941/09, que assim dispunha (...) Com efeito, ainda que não houvesse no
ordenamento jurídico o §6o, do artigo 74, da Lei 9.430/96, que prevê
expressamente que o PER/DCOMP é caracterizado como documento jurídico
que constitui uma confissão de dívida, o que se admite apenas para
argumentar, a dívida estaria confessada em função da sua inclusão no
programa de parcelamento (...)”;
“(...) Diante desse cenário, não é razoável, nem juridicamente admissível, que,
tendo aceito o parcelamento do referido débito de estimativa mensal de CSLL,
não permita o órgão fazendário que o mesmo venham a compor o saldo
negativo. Tal situação ensejaria, com a devida vênia, o enriquecimento sem
causa do erário (...)”;
“(...) À todas as luzes deve ser reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se
a estimativa mensal de jan/2007 valor de R$ 8.774.371,03 na composição do
Saldo Negativo objeto dos autos, homologando-se as compensações declaradas
(...)”;
“(...) Estimativa objeto do PER/DCOMP no 15889.38189.030807.1.7.03-3097. A
estimativa mensal de CSLL, do mês de jun/2007, no valor de R$ 35.860,88,
quitada mediante recolhimento de DARF, tampouco foi aceita na composição
do Saldo Negativo ora pleiteado, pelo mesmo argumento anterior, ou seja,
porque a quitação teria ocorrido após a transmissão da Dcomp objeto dos autos
(Dcomp 03819.18300.270809.1.7.03-2563). (...)”;
“(...) O primeiro ponto aqui é rememorar que, ainda que a estimativa mensal
objeto da Dcomp 15889.38189.030807.1.7.03-3097 não tivesse sido recolhida, o
que está se admitindo para argumentar, a mesma poderia compor o Saldo
Negativo, uma vez que a Dcomp importou em sua confissão de dívida, nos
estritos termos do §6o, do artigo 74, da Lei 9.430/96, assim. Ou seja, se a
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.552 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900984/2013-27
8
estimativa não tivesse sido quitada, seria objeto de execução fiscal, razão pela
qual a Recorrente não poderia jamais sofrer a glosa em questão, nos estritos
termos do PARECER PGFN/CAT/No 88/2014 e jurisprudência sobre o tema,
mencionadas alhures. Registre-se que pouco importaria ter ou não havido
apresentação de recurso para aplicação desse argumento (...)”;
“(...) O ponto é que a manutenção da decisão em questão implicaria duplicidade
do pagamento da dívida, especialmente no caso concreto em que a Recorrente
quitou a estimativa por DARF e teve seu Saldo Negativo espuriamente reduzido.
Em segunda análise, ainda que fosse aceitável a lógica da DRJ, o que se admite
face ao princípio da eventualidade, o marco que deveria ser utilizado seria a
data da transmissão da Dcomp retificadora no 03819.18300.270809.1.7.03-
2563 e jamais a data da Dcomp originária, tal como constou da decisão
recorrida (...)”;
“(...) Ou seja, o DARF foi recolhido em 13/07/2009 e a Dcomp retificadora em
27/08/2009, assim, plenamente aceitável o montante da estimativa quitada na
composição do Saldo Negativo (...)”.
6.
Por fim, requereu “(...) o conhecimento e provimento do presente Recurso
Voluntário, reformando-se a decisão da DRJ para o fim de reconhecer integralmente o Saldo
Negativo pleiteado, homologando-se todas as compensações declaradas (...)”.

É o relatório.

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.552 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900984/2013-27
9

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 267, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
8.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMPs requerendo o reconhecimento de crédito
advindo de Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2007, com débitos de IRPJ dos
períodos de apuração de janeiro de 2006 (PER/DCOMP no 03232.07413.220307.1.7.02-0052) e de
junho de 2007 (PER/DCOMP no 10737.42634.210109.1.7.02-6060), no montante total de R$
10.667.845,48.
9.
O crédito foi composto por: (i) IRRF no valor de R$ 263.480,78; (ii) Pagamentos na
monta de R$ 71.357.609,36; e, (iii) Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos
Anteriores na quantia de R$ 9.275.282,66; totalizando a quantia de R$ 80.896.372,80.
10.
O valor da CSLL devida foi de R$ 63.568.827,17.
11.
A DRJ/POA (DRJ10) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 191/201, julgando
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade da contribuinte, para reconhecer o
direito creditório complementar no montante de R$ 465.050,75, com o seguinte fundamento:
[...] Do crédito reclamado junto à DCOMP 24610.51436.130407.1.3.03-6898
A DCOMP de no 24610.51436.130407.1.3.03-6898 foi transmitida em 13/04/2007. O crédito nela
utilizado (derivado de saldo negativo da CSLL do ano de 2005) havia sido declarado anteriormente,
em 17/02/2006, junto à DCOMP inicial de no 15670.41152.170206.1.3.03-1214, posteriormente
retificada pela DCOMP no 01026.92674.220307.1.7.03-0432. O encadeamento dessas DCOMPs pode
ser visualizado no quadro a seguir:

As compensações declaradas junto a essas duas DCOMPs foram inicialmente consideradas não-
homologadas pela unidade de origem, em vista da constatação de divergências em relação às
parcelas componentes do crédito de R$ 5.454.631,61. O despacho decisório (formalizado junto ao
processo no 11080.928802/2009-04) foi objeto de manifestação de inconformidade, em que a
interessada argumentou a efetividade do crédito. Após encaminhamento dos autos em diligência, a
5a Turma da DRJ/POA decidiu por reconhecer, em fevereiro de 2014, a existência de erro material
no preenchimento dos PER/DCOMPs e julgou procedente a manifestação de inconformidade para
reconhecer o direito creditório de R$ 5.454.631,61. Reproduzo a seguir a página inicial do acórdão,
extraída dos autos do processo de no 11080.928802/2009-04:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.552 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900984/2013-27
10

Com o reconhecimento do direito creditório, perfectibilizou-se a extinção por compensação do
débito de R$ 465.050,75, relativo à estimativa de CSLL do mês de janeiro de 2007, conforme
declarado na DCOMP de no 24610.51436.130407.1.3.03-6898.
Conclui-se,
portanto,
que
em
12/03/2008,
data
da
transmissão
da
DCOMP
no
00640.61124.120308.1.3.03-9207
(posteriormente
retificada
pela
DCOMP
no
03819.18300.270809.1.7.03-2563, ora em análise), a contribuinte fazia jus a direito creditório
líquido e certo no valor de R$ 465.050,75 (em valores originais).
Portanto, cumpre reconhecer a procedência da tese da interessada, quanto à efetividade do
direito de crédito residual de R$ 465.050,75 (em valores originais), atinente ao saldo negativo de
CSLL do ano de 2007.
[...] (grifos nossos)
12.
No Recurso Voluntário de fls. fls. 215/228, a Recorrente asseverou, em resumo,
que:
i.
“PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DO R. DESPACHO DECISÓRIO – VIOLAÇÃO
A REGRA DO ARTIGO 76 DA IN 1.300/12”; e
ii.
“DO INEQUÍVOCO DIREITO CREDITÓRIO”.
13.
Passo a análise da preliminar denominada “DA NULIDADE DO R. DESPACHO
DECISÓRIO – VIOLAÇÃO A REGRA DO ARTIGO 76 DA IN 1.300/12”.
13.1
Afirma a Recorrente, em suma, que “(...) demonstrou-se a nulidade que permeia o
despacho decisório, notadamente em razão da inobservância do artigo 76, da Instrução Normativa
1.300/2012. Conforme referido dispositivo, vigente à época dos fatos, para deferimento da
restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação, a Autoridade Administrativa deveria exigir
do contribuinte, se exsurgisse alguma dúvida quanto ao seu direito, a prévia apresentação de
documentos comprobatórios (...)”.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.552 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900984/2013-27
11
13.2
Acrescenta que “(...) Em que pese referido dispositivo conter a palavra “poderá”, o
comando emanava norma impositiva, que deveria ser observada estritamente pelas autoridades
administrativas, razão pela qual a ora Recorrente deveria ter sido intimada a apresentar
documentos comprobatórios de seu crédito, antes de ser emitido o espúrio despacho decisório
simplesmente denegando seu direito (...)”.
13.3
Aduziu ainda que “(...) A não intimação da Recorrente para prestar informações
macula os feitos de nulidade, por cerceamento de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto
70.235/72, como decide categoricamente o CARF em caso análogo ao presente, razão pela qual
pedimos vênia para transcrever trecho do voto (...)”.
13.4
E conclui asseverando que “(...) Isto posto, face a ausência de intimação da ora
Recorrente previamente a emissão do despacho decisório, e a nítida violação do artigo 76, da
Instrução Normativa 1.300/2012, é a presente para requerer a nulidade do despacho decisório,
especificamente na parte desfavorável ao contribuinte, que negou em seu favor crédito
compensado (...)”.
13.5
Como é sabido as hipóteses de nulidade de atos, termos, despachos e decisões, no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, estão disciplinadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF), in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
13.6
Logo, não verificando-se a ocorrência de qualquer das hipóteses supramencionadas
nos autos, os quais cingem-se à incompetência do agente e preterição do direito de defesa, não há
que se falar em nulidade.
13.7
Ademais disso, a Recorrente pôde se defender de todos os fundamentos utilizados
pela fiscalização, ou seja, no curso da ação fiscal foi assegurado à contribuinte o pleno exercício do
seu direito ao contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente garantido aos litigantes em
processo administrativo, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da CF/88.
13.8
Por fim, as compensações declaradas junto às DCOMPs nos
24610.51436.130407.1.3.03-6898,
20809.09141.130407.1.7.03-5106
e
15889.38189.030807.1.7.03-3097, foram apreciadas por meio de procedimentos administrativos
autônomos e pretéritos à formalização do D.D. de fl. 02, tendo sido a contribuinte devidamente
cientificada do desdobramento de cada uma dessas análises.
13.9
Bem assim, a alegação de descumprimento do artigo 76 da Instrução Normativa RFB
no 1.300/2012 não se sustenta, vez que o referido dispositivo, ao prever que o Auditor-Fiscal pode
determinar a realização de diligências, atribui-lhe uma prerrogativa de atuação, e não uma
obrigação legal, como afirma a Recorrente.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.552 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900984/2013-27
12
13.10
Portanto, rejeito a preliminar, tendo em vista que o Auto de Infração é válido, não
havendo que se falar em nulidade.
14.
Passo a análise das questões de mérito.
15.
O Despacho Decisório de fl. 2 reconheceu para a composição do Saldo Negativo de
CSLL, referente ao período de 01/01/2007 a 06/12/2007, a quantia de R$ 71.621.090,14.
16.
A “Análise das Parcelas de Crédito” de fls. 27/28 indica a confirmação de todos os
valores, a título de Contribuição Social Retida na Fonte (R$ 263.480,78) e de pagamentos (R$
71.357.609,36). Contudo, não reconheceu as estimativas compensadas com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores no montante de R$ 9.275.282,66, in verbis:

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.552 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900984/2013-27
13
17.
A DRJ/POA (DRJ10) – v. cf. acórdão de fls. 191/201 – julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade da contribuinte, para reconhecer o direito creditório
complementar ao D.D. no valor de R$ 465.050,75, referente a uma das estimativas de janeiro de
2007 (DCOMP no 24610.51436.130407.1.3.03-6898), tendo em vista o reconhecimento do direito
creditório de R$ 5.454.631,61, nos autos do PA no 11080.928802/2009-04.
18.
Todavia, em relação às DCOMPs nos 20809.09141.130407.1.7.03-5106 e
15889.38189.030807.1.7.03-3097, entendeu que o “débito somente fora incluído em
parcelamento em data posterior à da transmissão da DCOMP, restando correta a solução adotada
no despacho decisório sob litígio de que essa parcela do saldo negativo do ano de 2007 não
poderia restar reconhecida” e que é “correta a solução adotada no despacho decisório sob litígio
de que essa parcela do saldo negativo do ano de 2007 não poderia ser reconhecida”.
19.
A Administração Tributária deixou de reconhecer o direito creditório das
estimativas que foram objeto de parcelamentos especiais, sob o fundamento de que foram
quitadas em data posterior a transmissão da PER/DCOMP.
20.
Pois bem.
21.
Antes de adentrar no mérito, cumpre registrar que a Lei no 10.522/2002, com a
redação dada pela Lei no 11.941/2009, veda o parcelamento de débitos por estimativa, conforme
determina o artigo 14, in fine:
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a: (Vide Medida Provisória no
766, de 2017)
I – tributos passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de sub-rogação; (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a Títulos e
Valores Mobiliários – IOF, retido e não recolhido ao Tesouro Nacional;
III - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
IV – tributos devidos no registro da Declaração de Importação; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
V – incentivos fiscais devidos ao Fundo de Investimento do Nordeste – FINOR, Fundo de
Investimento da Amazônia – FINAM e Fundo de Recuperação do Estado do Espírito Santo – FUNRES;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
VI – pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, na forma do art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
VII – recolhimento mensal obrigatório da pessoa física relativo a rendimentos de que trata o art. 8o
da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
VIII – tributo ou outra exação qualquer, enquanto não integralmente pago parcelamento anterior
relativo ao mesmo tributo ou exação, salvo nas hipóteses previstas no art. 14-A desta Lei; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
IX – tributos devidos por pessoa jurídica com falência decretada ou por pessoa física com
insolvência civil decretada; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Medida Provisória no 766,
de 2017)
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.552 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900984/2013-27
14
X – créditos tributários devidos na forma do art. 4o da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004, pela
incorporadora optante do Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009)
22.
Já a MP no 766/2017, que institui o Programa de Recuperação Tributária, limita a
vedação aos tributos apontados no inciso IX do dispositivo supra:
Art. 12. Aplicam-se aos parcelamentos o disposto no art. 11, caput e § 2o e § 3o , no art. 12 e no art.
14, caput , inciso IX, da Lei no 10.522, de 2002.
[...]
23.
Esta redação se repetiu no parcelamento previsto na Lei no 13.496/2017, que
instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), in verbis:
Art. 11. Aplicam-se aos parcelamentos de que trata esta Lei o disposto no caput e nos §§ 2o e 3o do
art. 11 , no art. 12 e no caput e no inciso IX do art. 14 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
[...]
24.
Ou seja, o parcelamento ordinário, regido pela Lei no 10.522/2002, não permite que
sejam incluídos os débitos de IRPJ e CSLL devidos por estimativa. Entretanto, os parcelamentos
especiais, tais como o PRT e o PERT, possuem leis e instruções normativas próprias, podendo
dispor de forma diferente.
25.
Como visto, nestes citados parcelamentos especiais o contribuinte poderia parcelar
os débitos de estimativas de IRPJ e CSLL.
26.
Sendo assim, a confissão das estimativas tem a aptidão automática de gerar crédito
tributário oponível a favor da contribuinte, devendo compor o saldo negativo, inclusive, nos casos
de parcelamentos especiais, onde todo o montante do crédito tributário está preservado pela
própria confissão.
27.
Ademais disso, a respeito da possibilidade dos valores apurados mensalmente por
estimativa serem quitados por meio de Declaração de Compensação (DCOMP), o Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02, de 2018, trouxe, quanto às ocorrências verificadas até 30/05/2018,
os seguintes esclarecimentos:
Síntese conclusiva
13.
De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até 30 de maio
de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de
débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos
jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário; não é passível de
cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa não
paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor correspondente
a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a compensação
for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, não há
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.552 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900984/2013-27
15
formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro
do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da
ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a
confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa
da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, motivo
pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-
se o seu item 12.1.2.
28.
Não se trata aqui de exigir prova a respeito da demonstração do Saldo Negativo, já
objeto de DIPJ oportunamente apresentada pela Recorrente.
29.
De fato, a controvérsia limita-se em definir se as estimativas, cuja extinção foi
efetivada por meio de compensação, não homologada, ainda que sejam discutidas em outros
processos, poderiam compor o saldo negativo, que por sua vez servirá de crédito para restituição
ou compensação.
30.
Para dirimir qualquer dúvida sobre a possibilidade de estimativas, cuja extinção foi
levada a efeito por meio de compensações não homologadas ou objeto de outros processos,
comporem o saldo negativo que servirá de crédito para restituição ou compensação, foi editada a
Súmula CARF no 177, de aplicação obrigatória pela primeira instância, pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento e pelos órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da
Receita Federal, nos termos do artigo 25, § 13, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) c/c artigo 123, §
4o, do Novo RICARF (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)1, assim enunciada:
Súmula CARF no 177

1 DECRETO No 70.235/1972
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as súmulas de jurisprudência
publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (NOVO RICARF)
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.552 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900984/2013-27
16
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram
o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
31.
Com efeito, não há mais divergência neste e. CARF em relação a este assunto, por
força da aplicação obrigatório da súmula. Assim, o argumento da DRJ que afastou o crédito das
estimativas parceladas administrativamente na formação do Saldo Negativo de CSLL deve ser
superado.
32.
Portanto, em relação às parcelas glosadas, relativas às estimativas compensadas,
não homologadas e parceladas, no importe total de R$ 8.810.231,91 (R$ 8.774.371,03 + R$
35.860,88), considerando que o caso sub examine se amolda perfeitamente ao direito sumular
vigente, merece acolhimento o pleito recursal para que o mencionado valor seja reintegrado ao
Saldo Negativo de IRPJ em discussão.
Dispositivo
33.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele DOU PROVIMENTO, a fim de (i) rejeitar a preliminar, tendo em vista
que o Auto de Infração é válido, não havendo que se falar em nulidade; e, (ii) reconhecer para a
composição do crédito em discussão nesta instância o valor de R$ 8.810.231,91, que adicionado
ao montante já reconhecido totaliza a quantia de R$ 80.896.372,80, homologando as
compensações até o limite aqui reconhecido, nos termos da Súmula CARF no 177.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 284
DF CARF MF
Original